Tribunal: STF
Processo: ADI 4710
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 9.375/2011 do Estado da Paraíba. Obrigatoriedade das seguradores comunicarem, ao DETRAN/PB, os sinistros que forem considerados perda total. Legitimidade ativa ad causam. Confederação sindical. Pertinência temática configurada. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União Federal para dispor sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF). Lei criadora de atribuições a órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo local. Reserva de iniciativa. Violação dos arts. 61, §1º, II, e, 84, VI, a, CF. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre registro, desmonte, comercialização de veículos e que imponham a prensa de veículos sinistrados, enquanto questões intimamente conectadas ao trânsito e sua segurança, afetos à competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, XI, CF). Precedentes. 



    2. As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação.



    3. Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes.



    4. A criação de atribuições, por meio de lei oriunda de projeto de iniciativa parlamentar, a órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo revela-se colidente com a reserva de iniciativa do Governador do Estado (arts. 61, § 1º, II, e, 84, VI, a, CF). Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.